Tribunal: TJMT
Processo: 1010202-30.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010202-30.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLA SANTANA DA SILVA - CPF: 023.375.321-43 (RECORRENTE), NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS - CPF: 009.772.281-26 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO –
CONTRATO

TEMPORÁRIO
PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EC N. 51/06 – CARGO COMISSIONADO – ART. 37, II, CF E ART. 12, DECRETO 6.133/2011, RONDONÓPOLIS/MT – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR – FGTS INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada em face do MUNICIPIO DE ROSÁRIO OESTE/MT com objetivo de receber o FGTS refere ao período em que trabalhou precariamente como
Agente

Comunitário
de Saúde (09/2018 a 05/2012), 2.Sentença de improcedência da ação.

3.Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso:”(...) Assim, não há que se falar em recebimento de verbas de caráter nitidamente trabalhista, tal como recolhimento de FGTS e ferias sob pena de caracterização de um regime jurídico híbrido, ou seja, regime distinto daqueles previstos em lei, com vantagens de ambos os regimes, no entanto, sem qualquer previsão legal. (...) Com relação ao pedido de pagamento de férias vencidas e o 1/3 constitucional, no período de 01/09/2019 a 30/12/2018, o Município, quando da apresentação da contestação, anexou aos autos (id n. 121685414) o extrato de pagamento das férias, onde consta como pago o período cobrado na inicial. Da mesma forma, há comprovação do pagamento, conforme ficha financeira trazida pela Reclamante junto com sua inicial (id n. 113030452). Considerando que Reclamante, não impugnou de forma específica tal documento, presume-se que o pagamento de fato ocorreu, não havendo que se falar, por conseguinte, no recebimento de tais valores. Outrossim, considerando que a Reclamante foi contratada através de processo seletivo estabelece um vínculo regido pelo regime jurídico dos servidores municipais, não há como considerar o contrato nulo sendo indevido o depósito relativo ao FGTS. Ante o exposto, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

4. Com enfoque, com o advento da Emenda Constitucional nº. 51/2006, de 14/02/2006, a norma constitucional criou uma exceção à regra, permitindo a contratação de
agentes

comunitários
de saúde por meio de processo seletivo público, simplificado e célere que o concurso público.

5. O
Agente

Comunitário
de Saúde, contratado mediante teste seletivo público, atendendo, desse modo, às recomendações da EC nº 51/2006, e ainda, assim, nomeado para provimento de cargo em comissão, nos termos do art. 37, II, última parte, da CF, não acarreta a nulidade dos
contratos
celebrados, mesmo em se tratando de
sucessivas
renovações. Logo, inexiste ofensa ao art. 37, IX, e § 2º, da CF, e não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.524/2005.

7-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.

8-Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024